Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-66.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL. PRONÚNCIA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DA OCORRÊNCIA DE QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Respaldada no princípio in dubio pro societate e havendo certeza da materialidade e indícios suficientes que indiquem a probabilidade de o crime ter ocorrido e de o réu ser o sujeito ativo, adequada a sentença que determinou a pronúncia.
2. Havendo indícios de que o fato possa ter ocorrido de determinada forma que configure alguma majorante ou qualificadora, deve o Magistrado pronunciar o réu a fim de que o juízo natural da causa, o Tribunal do Júri, decida, em conformidade com as provas, se presentes ou não tais circunstâncias.
3. No caso dos autos, há prova testemunhal no sentido de que o um dos acusados tenha segurado e imobilizado a vítima enquanto o outro acusado desferia contra ela facadas que lhe ceifaram a vida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.